Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010291-59.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (AGRAVADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (AGRAVADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA VIA SISBAJUD – DECISÃO ESCORREITA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE MANDANDO DE SEGURANÇA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL –
MANDAMUS
QUE NÃO FOI ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inexistindo qualquer óbice do ponto de vista processual quanto a marcha da execução ou decisão superior que tenha atribuído efeito suspensivo ao remédio constitucional impetrado pelo agravante, mostra-se escorreita a decisão que deferiu a penhora via SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de n. 1030062-31.2022.8.11.0041, manejado por LEANDRO FACCHIN ROCHA e TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO, determinou a penhora, por meio do sistema SISBAJUD, em suas contas bancárias.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual busca discutir a admissão do recurso especial interposto para questionar a legalidade da cobrança perpetrada pelos agravados, razão pela qual, deve ser suspensa qualquer medida expropriatória em curso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora por meio do sistema SISBAJUD, de suas contas bancárias.

Na espécie, infere-se da atenta leitura dos autos, na origem, que o agravante busca suspender a marcha da execução, a fim de evitar qualquer medida expropriatória, em razão da pendência de julgamento do Mandado de Segurança n. 29001/DF (2022/0338970-9).

Com efeito, por meio de consulta processual realizada diretamente no portal do Superior de Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante buscou com a impetração do
mandamus
reformar a decisão daquela Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial.

Então, ao analisar o mandado de segurança, o Ministro Relator do Tribunal da Cidadania, em decisão monocrática proferida em 07.02.2022, indeferiu liminarmente o pedido, com arrimo em farta jurisprudência daquela Corte, a qual inadmite o mandando de segurança como sucedâneo recursal.

Dessa feita, além da remota possibilidade de o agravante, ora executado obter o intento de reverter o resultado quanto ao Recurso Especial inadmitido naquela Corte, também não se verifica, como visto, decisão alguma que tenha atribuído efeito suspensivo ao próprio mandando de segurança.

Dessa feita, inexistindo qualquer óbice do ponto de vista processual quanto a marcha da execução ou decisão superior que tenha atribuído efeito suspensivo ao remédio constitucional impetrado pelo agravante, mostra-se escorreita a decisão que deferiu a penhora via SISBAJUD.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO RESULTADO DA COLHEITA DE ALGODÃO PLANTADO NOS IMÓVEIS HIPOTECADOS PARA GARANTIR O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA – DISCORDÂNCIA DOS EXECUTADOS QUANTO AO VALOR DA DÍVIDA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO OU ÓBICE QUE JUSTIFIQUE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo óbice legal ou pronunciamento judicial obstando o prosseguimento da execução, e, restando demonstrado que o valor do imóvel hipotecado tornou-se insuficiente para garantir a dívida, o deferimento do pedido do exequente é medida que se impõe. (N.U 1013493-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

Assim, diante desse cenário e da possibilidade legal de continuidade do trâmite do cumprimento de sentença, nenhum reparo merece a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023